Tribunal: CARF
Processo: 10811.720254/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720254/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.382 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FLORIVAL BATELLO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
É vedado o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes
que promovem a mercancia de objeto fruto de contrabando ou descaminho.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor
(Súmula CARF n° 02). De igual forma, não cabe ao e. CARF a análise de
eventual incidência do princípio da insignificância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720254/2011-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720254/2011-18

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Ato
Declaratório Executivo DRF/SJR no 28/2011 (fl 37), que excluiu o contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de agosto de 2009, por haver
comercializado mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme apurado
pela fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o).
2. Cuidava-se de 253 (duzentos e cinquenta e três) maços de cigarro de origem
estrangeira, que, por se encontrarem com o contribuinte desacompanhados de
documentação comprobatória de sua regular importação, foram apreendidos e
perdidos em procedimento que tramitou no processo no 10811.000787/201007 (fls
5/33).
3. Cientificado da exclusão, em 01.09.2011 (fl 39), o contribuinte manifestou
inconformidade em 26.09.2011 (fls 41/44), requerendo a improcedência do Ato
Declaratório Executivo DRF/SJR no 28/2011, com base nos seguintes fundamentos:
(i) A mercadoria foi adquirida pelo filho do empresário (inicialmente sem o
seu conhecimento), que, no entanto, resolveu não expô-la à venda, já que
desprovida de documentação fiscal de origem; a mercadoria foi então guardada
em caixa fechada e depositada embaixo do caixa do supermercado (boa-fé
subjetiva);
(ii) A quantidade irrisória das mercadorias apreendidas é desproporcional
em relação à gravidade da exclusão para o contribuinte.

Em sessão de 02/04/2014 (e-fls. 56) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário:
2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que a recorrente não impugnou o auto de infração de
perdimento, o que ocasionou a decretação da sua revelia e a impossibilidade de se questionar o
ato administrativo de perdimento nos presentes autos.
Quanto à alegação e que as mercadorias estarem guardadas sob o balcão da
empresa, argumenta o relator que:
“14. Vislumbra-se que o conceito do termo “comercializar” abrange não só o
produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com
essa finalidade.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720254/2011-18

Dessa forma, o fato das mercadorias serem apreendidas no estabelecimento
comercial do manifestante já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação, não devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela
defesa desprovidas de qualquer elemento probatório em sentido contrário.”
O acórdão recorrido também rechaçou a aplicação do princípio da insignificância
ao caso por se tratar de mercadoria originária de contrabando ou descaminho.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 71), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Argumenta que não houve decretação de revelia, pois afirma que apresentou
impugnação( o qual não se encontra em anexo, apesar da afirmação da recorrente neste sentido).
Afirma que promoveu a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional
mas não se atentou às regras da legislação sobre importação.
Alega que a mercadoria não pode ser considerada prova de importação irregular
devido a sua pequena quantidade apreendida.

Afirma que a mercadoria foi adquirida pelo filho do Impugnante (menor de idade)
“no final do ano de 2009 de um rapaz desconhecido que adentrou o estabelecimento comercial
do Impugnante oferecendo a mercadoria para ser vendida com uma boa margem de lucro.”
Alega também que “Sem ter meios para desfazer o negócio praticado pelo filho,
já que esse não havia anotado o nome ou qualquer contato do rapaz que lhe vendeu a
mercadoria, o Impugnante entendeu por bem não revender essa mercadoria, já que não foi
fornecido ao seu filho qualquer documento fiscal que comprovasse a aquisição desses cigarros e
que pudessem ser utilizadas para justificar a saída dessa mercadoria de seu estabelecimento
comercial.”
Prossegue afirmando que “o simples fato de terem sido apreendidas, no
estabelecimento da empresa-Impugnante, mercadorias que supostamente são objeto de
contrabando, não constitui prova de que essas mercadorias eram comercializadas nesse
estabelecimento, ainda mais quando se considera o fato de que essas mercadorias estavam
guardadas embaixo do caixa do estabelecimento, não estando, em momento algum, expostas à
venda”
Afirma também que caso seja confirmada a sua exclusão do simples nacional
“não terá condições financeiras de se manter no regime tributário do Lucro Presumido e, muito
menos, para arcar com as diferenças de tributos que deverá pagar, cumulados com as multas e
juros legalmente previstos”.
Conclui não haver fundamentação legal para sua exclusão do simples nacional
pois a mercadoria apreendida não estava posta à venda e também porque não há razoabilidade
para a penalidade.
É o relatório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720254/2011-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Incialmente, convém observar que todas as questões relacionadas ao perdimento
da mercadoria foi tratada no processo administrativo 10811.000787/2010-07. Cópia deste
processo está juntada nas e-fls. 05 à 32. A declaração de revelia consta na e-fls. 30 e a
decretação do perdimento consta na e-fls. 31. Não consta nos presentes autos qualquer prova de
que a recorrente tenha recorrido no âmbito do processo 10811.000787/2010-07.
Trataremos aqui apenas da repercussão da pena de perdimento quanto à
permanência da recorrente no Simples Nacional.
O fato de as mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrar-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso
VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Este CARF já firmou entendimento no sentido de que a posse de cigarros sem
comprovação de importação regular caracteriza infração às medidas de controle fiscal, conforme
Súmula CARF 90:
“Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.382 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720254/2011-18

comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a
propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, retificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.
No que se refere à aplicação do princípio da insignificância aos fatos aqui
tratados, cabe registrar não haver previsão legal ou normativa para tal. O princípio da
insignificância "tributário" a que se refere a recorrente corresponde aos limites legais mínimos
para a Fazenda Nacional proceder à execução da cobrança de créditos tributários devidos,
não havendo autorização para mitigar os efeitos da violação legal que culminou na exclusão do
Simples com base nestes limites.
Além disso, tratando-se, em tese, de crime de descaminho, de caráter
aduaneiro, deve-se ter em mente a primazia do caráter regulatório das normas em detrimento do
arrecadatório, tornando-se imperioso afastar a aplicação de tal princípio ao caso
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento neste sentido por meio
da Súmula 599:
Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública. (Súmula 599, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/11/2017, DJe 27/11/2017)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital